Tribunal: TJSP
Processo: 2111497-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica (Súmula no 481, STJ) – Impossibilidade de diferimento das custas, por se tratar de modalidade de gratuidade que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica (Súmula no 481, STJ) – Impossibilidade de diferimento das custas, por se tratar de modalidade de gratuidade que pressupõe a momentânea impossibilidade financeira (Lei no 11.608/2003, art. 5o, "caput"), não demonstrada nos autos – Pedidos de gratuidade da justiça e de diferimento das custas rejeitados – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - eMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - Pretensão de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução - Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos do parágrafo 1o, do artigo 919 do Código de Processo Civil – RECURSO DESPROVIDO.

CONTRARRAZÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido de condenação da recorrente como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do direito de ação e caracterizar litigância de má-fé – PEDIDO REJEITADO.